Tribunal: STF
Processo: RE 372356
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-05-30
Data de publicação: 2003-05-30

Ementa:
EMENTA: Contribuição previdenciária: incidência
 sobre proventos da
inatividade de servidores públicos estaduais (L. ests. 12.278/96, de
 Minas Gerais):
constitucionalidade da cobrança no período que antecede a EC 20/98:
 precedente
(ADInMC 1441, Pleno, 28.6.96, Gallotti, DJ 18.10.96).